Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE DÍVIDA POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DO TERCEIRO FRAUDADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese vertente, restou incontroverso que a autora celebrou com o requerido contrato que tem por objeto o financiamento de veículo. Conforme narrado na exordial, a requerente recebeu ligações de cobrança a respeito do inadimplemento de parcela do contrato, de modo que negociou a quitação integral da avença com pessoa que se apresentou como representante do réu. Ressalta-se que o fraudador possuía todos os dados pessoais da autora e do contrato de financiamento celebrado com o requerido. Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do requerido com a situação jurídica objeto da demanda, revela-se patente sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

2. A autora e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. Ademais, vale destacar que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado n. 297 da Súmula do STJ.

3. Na hipótese, a parte autora celebrou com o réu o contrato n. 0000725000289, que tinha por objeto o financiamento de veículo. Em maio de 2019, a requerente recebeu ligações de cobrança a respeito da parcela de n. 45 do contrato, vencida naquele mês, de modo que negociou a quitação integral da avença com pessoa que se apresentou como representante do réu. Salienta-se que o fraudador possuía todos os dados pessoais da autora e do contrato celebrado com o requerido, inclusive o número do contrato e o número da parcela vencida e não paga.

4. Dessa maneira, a conduta do réu foi determinante para os prejuízos experimentados pela parte autora, na medida em que houve vazamento de informações pessoais e do contrato existente, facilitando a ocorrência da fraude perpetrada por terceiros.

5. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. Portanto, não há como imputar a culpa exclusiva ao consumidor ou ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados à vítima.

7. Em relação à ocorrência de dano moral, destaca-se que a autora efetuou o pagamento da parcela em atraso a pessoa que se apresentou como representante do réu. Ocorre que, após o pagamento, a requerente continuou recebendo ligações de cobrança, razão pela qual entrou em contato com o Banco e percebeu que havia sido vítima de fraude praticada por terceiros. Diante disso, a fim de se ver livre da dívida com o Banco, mesmo já tendo realizado pagamento ao fraudador, formalizou acordo com o requerido para quitação do débito, sendo certo que, conforme consta dos autos, a referida quitação se deu no dia 16/9/2019. Contudo, na data de distribuição da presente demanda (13/2/2020), o nome da demandante estava negativado nos cadastros de inadimplentes, sem que o requerido tenha apresentado qualquer justificativa para tanto.

8. Com efeito, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. No ponto, cumpre consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, ou seja, presumido.

9. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

10. No caso em apreço, a quantia fixada na origem se adequa ao padrão indenizatório fixado nos precedentes do TJDFT e atende ao caráter compensatório, bem assim à gravidade do dano, conferindo-lhe valor suficiente para compensação dos danos sofridos pela consumidora.

11. Na hipótese, houve fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias, de modo que o dano experimentado pela consumidora é de ordem extracontratual. Assim, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do CC e enunciado n. 54 de Súmula do STJ.

12. No caso dos autos, houve condenação do requerido ao pagamento de quantia certa, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, em atenção à literalidade do §2o do art. 85 do Estatuto Processual Civil.

13. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.